Tribunal: CARF
Processo: 10283.720866/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA DIPJ/DCTF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
É procedente o lançamento de ofício que exige IRPJ apurado pelo contribuinte na DIPJ, mas não declarado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e não recolhido aos cofres públicos, por ausência de confissão de dívida e de pagamento.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete à autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal que analisa a legalidade de um lançamento, proceder à compensação de ofício com supostos créditos de pagamentos a maior relativos a exercícios anteriores (no caso, 2009).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA IDÊNTICA.
Aplicam-se à CSLL os mesmos fundamentos e a mesma conclusão adotados para o IRPJ, por se tratar de lançamento decorrente dos mesmos fatos geradores e dos mesmos fundamentos legais e processuais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720866/2013-98
ACÓRDÃO
1301-007.937 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA DIPJ/DCTF. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
É procedente o lançamento de ofício que exige IRPJ apurado pelo
contribuinte na DIPJ, mas não declarado em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e não recolhido aos cofres públicos,
por ausência de confissão de dívida e de pagamento.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Não compete à autoridade julgadora, em sede de processo administrativo
fiscal que analisa a legalidade de um lançamento, proceder à
"compensação de ofício" com supostos créditos de pagamentos a maior
relativos a exercícios anteriores (no caso, 2009).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA IDÊNTICA.
Aplicam-se à CSLL os mesmos fundamentos e a mesma conclusão adotados
para o IRPJ, por se tratar de lançamento decorrente dos mesmos fatos
geradores e dos mesmos fundamentos legais e processuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.937 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720866/2013-98
2
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-103.819,
proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata, o presente processo, de Autos de Infração (fls. 50 a 65), cientificados ao
autuado em 26/11/2014, conforme fls. 66 e 67, que formalizam a cobrança de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, nos valores a seguir:

Extrai-se do auto de infração de IRPJ:
Insuficiência de declaração e pagamento do imposto devido, referente
ao exercício 2011, conforme descrição dos fatos abaixo.
Visando a comprovação das infrações acima descritas, intimou-se o
sujeito passivo a apresentar os comprovantes de quitação do IRPJ e da
CSLL, apurados para os anos de 2009 e 2010, contrato social
consolidado, por meio do Termo de Intimação, anexo ao processo,
datado 23 de abril de 2013, enviado pelos correios com Aviso de
Recebimento AR e recebido dia 25 de abril de 2013.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.937 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720866/2013-98
3
Em 19 de junho de 2013 foram apresentados os comprovantes de
quitação relativos ao ano de 2009 e 2010 e demonstrativo dos débitos
parcelados junto a PFN/AM.
Trata-se de sociedade empresária cujo objeto social principal é a
atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores.
A empresa sob procedimento fiscal apresentou para os anos de 2009 e
2010 declarações de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica,
DIPJ/2010 e DIPJ/2011 pelo regime de apuração do Lucro Presumido.
Com relação ao IRPJ, na DIPJ/2011, ano-calendário 2010, na Ficha 14A -
Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, foi apurado
IRPJ a pagar nos quatro trimestres de 2010, nos valores de R$
338.043,80, R$ 270.116,80; R$ 279.291,52 e R$ 143.012,75,
respectivamente. Entretanto, efetuou pagamentos relativos ao 3° e 4o
trimestre, conforme demonstrativo abaixo. Além disso, não registrou
tais valores nas DCTF entregues ao Fisco.
Dessa forma, procede-se ao lançamento de ofício da diferença do IRPJ
apurado no ano-calendário 2010, exercício 2011, pelo Lucro Presumido,
referente ao 1°, 2°, 30 e 40 trimestres, nos valores de R$ 338.043,80; R$
270.116,80; R$ 93.097,18 e R$ 47.920,89, respectivamente, por ausência
de recolhimento e declaração em DCTF, nos termos do art. 841, inciso
IV, do Dec. n°3.000, de 26 de março de 1999 RIR/99.

No que tange ao lançamento da CSLL, a autoridade fiscal assim se manifestou:
O contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida
E/OU não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou
recolhimento da CSLL devida, e não declarou ou declarou a menor o
valor a pagar, conforme descrição dos fatos a seguir.
No tocante à CSLL, na Ficha 18 A - Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, da DIPJ/2011, ano -calendário 2010, apurou CSLL a pagar
nos quatro trimestres, nos valores de R$ 158.470,57; R$ 159.641,73; R$
168.944,44 e R$ 105.908,21. Porém, efetuou recolhimentos referentes
ao 3° e 4° trimestre, conforme demonstrativo abaixo. Além disso, não
registrou tais valores em DCTF.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.937 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720866/2013-98
4
Assim, efetua-se o lançamento de oficio da CSLL devida, relativa ao 1°,
2°, 3° e 4° trimestres de 2010, exercício 2011, nos valores de R$
158.470,57,
R$
159.641,73,
R$
56.314,70
e
R$
35.469,49,
respectivamente, nos termos do art. 841, inciso IV, do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999 Regulamento do Imposto de Renda.

Em 23/12/2014, foi apresentada a Impugnação de fls. 72 a 84, reproduzida às fls.
88 a 100, acompanhada dos documentos de fls. 101 a 152, da qual se extrai, em
resumo:
A recorrente vem perante a esta Douta Delegacia de Julgamento
requerer de que se faça a compensação dos valores pagos a maior no
ano calendário de 2009, conforme quadro demonstrativo de documentos
comprobatório dos pagamentos efetuados durante o ano calendário de
2009.
Ao ser intimado por intermédio de Aviso de Recebimento dos Correios no
dia 25/04/2013, para apresentação dos comprovantes de quitação do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro
dos anos calendários de 2009 e 2010, de imediato a recorrente procedeu
a apresentação dos comprovantes de quitação relativos ao ano
calendário de 2009 e de 2010, assim como também dos comprovantes
de pagamentos dos débitos parcelados junto Procuradoria da Fazenda
Nacional do Amazonas, mais uma planilha demonstrando todos os
débitos consolidados e parcelados.
...
A recorrente vem por meio desta, informar que, após a entrega de todos
os documentos probatórios e demonstrativos junto a fiscalização,
acreditava-se que tais informações fossem apuradas e levadas em
consideração para fins aproveitamento dos créditos pagos a maior pelo
contribuinte no ano calendário de 2009 e compensados com os débitos
declarados no ano calendário de 2010, por intermédio de compensação
de ofício, fato este que não ocorreu, visto que a autoridade fiscalizadora
não levou em consideração nenhum pagamento feito a maior durante o
ano calendário de 2009, nem tão pouco a recorrente foi orientada como
proceder para que pudéssemos sanar tal divergência de informação
fiscal, sendo que, apesar de nossa legislação fiscal ser muito ampla e
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.937 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720866/2013-98
5
muito dinâmica e possuir centenas de procedimentos a serem adotados
por contribuinte junto a fisco federal, estadual, municipal e
previdenciário, acreditava a empresa estar fazendo tal procedimento de
forma adequada para que a fiscalização pudesse entender e com isso
proceder de forma que validasse todas estas informações no sentido de
verificar que falta de pagamento de alguns meses no ano calendário de
2010, dar-se-á em virtude do recolhimentos feitos a maior durante o ano
calendário de 2009, fato estes que foram devidamente informados,
demonstrados e comprovados por intermédio das Guias de pagamentos
dos tributos, Telas de parcelamentos dos tributos e das planilhas
orientando e demonstrados todos os procedimentos que acontecerem e
delinearam tais fatos.
A recorrente acreditando no senso de justiça deste Douto órgão julgador,
vem mui respeitosamente demonstrar e comprovar tais alegações para
que os respectivos débitos sejam compensados com os créditos já
comprovados e demonstrados junto a autoridade fiscalizadora.
Às fls. 160 e 161, consta requerimento juntado em atenção à Solicitação de
Juntada datada de 27/12/2018 (fls. 157), do qual se extrai:
Trata-se de procedimento administrativo em face da requerente,
lastreada nas seguintes inscrições de débito quais sejam:
CDA No. 21.7.10.000364-51;
CDA No. 21.6.10.001228-06;
CDA No. 21.2.10.000570-10;
CDA No. 21.6.10.001229-89.
A empresa requerente possui, por conta das inscrições acima, diversos
parcelamentos juntos a esta Procuradoria, quais sejam:
(...)
A dívida assumida por esta empresa, mediante parcelamento dos
débitos, não mais poderá ser saldada em pecúnia, dada a fragilidade
financeira que passa a empresa.
Deste modo, com propósito de encerrar a presente execução, a
requerente oferece imóvel próprio, como dação em pagamento,
aguardando manifestação de Vossa Excelência, caso aceite, para os
procedimentos formais, com a juntada da documentação necessária
para efetiva transação, colocando termo ao débito inscrito na dívida
ativa. (...)
Assim sendo, requer a suspensão do feito administrativo, pelo exposto
no artigo 4o, caput, da Lei 13.259/16, eis que há verossimilhança nas
alegações e o risco da demora, com possíveis atos de constrição,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.937 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720866/2013-98
6
impossibilitando a requerente de licitar com o Poder Público, poderão
trazer efeitos irreparáveis ao bom andamento da empresa.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIVERGÊNCIA
DE
VALORES.
DIPJ
E
DCTF.
DIFERENÇA
NÃO
DECLARADA/CONFESSADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar ou
efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR EM PERÍODO ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Eventual direito creditório alegado em relação a ano-calendário antecedente ao
tratado no lançamento possui disciplina normativa própria para o seu pleito e
análise, não havendo previsão legal para o pedido de compensação de ofício de
valores no âmbito do julgamento administrativo da impugnação que se insurge
contra fatos geradores posteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL. DECORRÊNCIA
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de prova,
aplicam-se, ao Auto de Infração da CSLL, as razões de decidir pertinentes ao IRPJ.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.937 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720866/2013-98
7
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, em face de Acórdão
proferido pela DRJ, que julgou improcedente a impugnação da Recorrente, mantendo os créditos
tributários exigidos em autos de infração que apuraram débitos de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ambos referentes ao ano-
calendário de 2010 .
A lide teve origem em procedimento de revisão interna da Receita Federal, que
identificou insuficiência de declaração e recolhimento dos referidos tributos. A autoridade fiscal
constatou que a empresa, optante pelo Lucro Presumido, apurou valores devidos de IRPJ e CSLL
em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) para os quatro trimestres de 2010.
Contudo, a fiscalização apontou que a contribuinte não registrou tais valores nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e efetuou apenas recolhimentos parciais referentes
ao terceiro e quarto trimestres, sem qualquer pagamento para o primeiro e segundo trimestres.
Diante disso, foram lavrados os autos de infração para a cobrança das diferenças
apuradas, que totalizaram R$ 1.621.646,92 de IRPJ e R$ 885.999,01 de CSLL.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação. Em sua defesa, a
não contestou a ocorrência dos fatos geradores de 2010 nem os valores apurados pela
fiscalização, apresentando apenas um pedido para que a autoridade julgadora procedesse à
"compensação de ofício" dos débitos lançados. Para tal, alegou possuir créditos de IRPJ e CSLL,
supostamente pagos a maior no ano-calendário de 2009, os quais, segundo seus cálculos, seriam
superiores ao montante exigido no lançamento de 2010.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao analisar o pleito, julgou-o
improcedente. O Acórdão recorrido fundamentou que a esfera de julgamento administrativo não
é a via adequada para o pedido de compensação de ofício, especialmente de alegados créditos de
ano-calendário (2009) antecedente ao dos fatos geradores do lançamento (2010). A decisão
ressaltou que eventual direito creditório possui disciplina normativa própria para sua apuração e
pleito, como o Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), conforme vigência das Instruções Normativas à época.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Em suas razões
recursais, reitera o argumento de que possui pagamentos a maior, de 2009 e 2010, incluindo
parcelamentos, que deveriam ser compensados com a dívida exigida. Adicionalmente, inova ao
trazer a alegação de "cobrança em duplicidade", afirmando que a mesma exigência tributária, do
mesmo período, "foi alvo de inscrição em Dívida Ativa da União" e estaria sendo cobrada
concomitantemente pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Requer, ao final, o acolhimento
integral dos argumentos para modificar a decisão de primeira instância e, por conseguinte,
extinguir o crédito tributário lançado.

DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.937 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720866/2013-98
8
A controvérsia do processo, desde sua origem na impugnação, reside na pretensão
da Recorrente de que a autoridade julgadora proceda a uma "compensação de ofício". A
contribuinte busca utilizar supostos créditos de pagamentos indevidos ou a maior, relativos ao
ano-calendário de 2009, para extinguir os débitos de IRPJ e CSLL apurados e lançados de ofício no
ano-calendário de 2010.
Tal pretensão não encontra amparo legal.
O objeto do presente julgamento é a procedência (ou não) do lançamento de ofício
efetuado pela autoridade fiscal. Este lançamento, conforme demonstrado nos autos de infração,
decorreu da verificação de que a contribuinte, embora tenha apurado impostos a pagar em sua
DIPJ de 2010, omitiu-se de declará-los em DCTF e, consequentemente, de recolhê-los
integralmente.
A Recorrente, em nenhuma de suas manifestações (Impugnação ou Recurso
Voluntário), contestou a ocorrência desses fatos. Não negou a divergência entre DIPJ e DCTF, nem
a insuficiência dos recolhimentos relativos a 2010. A materialidade da infração, portanto, é
incontroversa.
O que a Recorrente alega é a existência de um crédito de 2009 que, em sua visão,
deveria ter sido utilizado pela fiscalização ou pela julgadora de primeira instância para "abater" a
dívida de 2010.
Ocorre que o processo administrativo fiscal não é o instrumento processual
adequado para a constituição ou utilização de créditos do contribuinte contra a Fazenda. A
apuração de pagamento indevido ou a maior, relativo ao ano-calendário de 2009, configura um
direito creditório autônomo, cuja análise e reconhecimento exigem procedimento específico,
conforme já delineado pela decisão da DRJ. A legislação tributária estabelece o PER/DCOMP como
o meio hábil para que o contribuinte pleiteie a restituição ou declare a compensação de seus
créditos.
Não há previsão legal que autorize a autoridade julgadora, no bojo de um
contencioso sobre um lançamento de 2010, a analisar e validar supostos créditos de 2009 para
fins de compensação de ofício, como pretende a Recorrente. Acolher tal pretensão implicaria
suprimir a competência da administração ativa para análise de pedidos de restituição e violar o
devido processo legal tributário.
Portanto, o argumento do recurso, relativo à compensação com créditos de 2009,
deve ser rechaçado.
Resta analisar o argumento inovador, trazido apenas neste Recurso Voluntário, de
suposta "cobrança em duplicidade", sob a alegação de que o débito já estaria inscrito em Dívida
Ativa da União.
Este argumento também não prospera.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.937 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720866/2013-98
9
Com efeito, a inscrição em Dívida Ativa da União é o ato que sucede o
encerramento da discussão administrativa, tornando o crédito exigível para fins de execução
fiscal. É uma etapa posterior à atuação deste Conselho. A alegação de que o débito já está inscrito,
enquanto ainda pendente de julgamento administrativo definitivo, não tem o condão de anular o
lançamento em si, que é o objeto deste julgamento.
Não havendo contestação válida sobre os fatos que motivaram os autos de infração
(diferença DIPJ x DCTF e falta de recolhimento em 2010), e sendo juridicamente impossível acolher
os pleitos de compensação de ofício ou a alegação de duplicidade de cobrança nestes autos, a
manutenção da decisão de primeira instância é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário para manter a
decisão recorrida e, por conseguinte, os créditos tributários constituídos nestes autos.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 201
DF CARF MF
Original